Tribunal: TJES
Processo: 0009441-03.2020.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009441-03.2020.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA - TAXA DE PUBLICIDADE – PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - FIXAÇÃO DO NOME DA EMPRESA NOS VEÍCULOS - CARÁTER PUBLICITÁRIO NÃO IDENTIFICADO - FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO - NULIDADE DA CDA - SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia foi instaurada para análise da interpretação dos artigos 134, 136, 145 e 147, da Lei Municipal nº 5.406/13, que instituiu o Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas no Município de Vila Velha, contudo o art. 147, exclui a identificação dos veículos utilizados para a realização de seus serviços das peças de publicidade: “
Art. 147. Para fins desta Lei não são considerados peças de publicidade: [...] VII - a identificação da empresa nos veículos e equipamentos utilizados para a realização de seus serviços”.

2. Constata-se que os elementos dos autos são suficientes para conclusão de que a simples colocação de adesivos nos veículos utilizados pela empresa se prestam tão somente para identificação de sua frota e não configura fato gerador tributário para cobrança de taxa de publicidade, razão pela qual mantém-se a sentença que declarou a nulidade da CDA em execução.

3. Remessa necessária conhecida e mantida a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença proferida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária nos autos da ação ordinária proposta por ATLÂNTICA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, com a finalidade de reconhecimento da nulidade da CDA 52044/2017.

A sentença foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido contido na exordial (fls. 215/218).

Sem recursos voluntários, vieram os autos a este e. Tribunal por remessa necessária.

Na origem, foi ajuizada ação ordinária por ATLÂNTICA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, na qual sustenta a ilegalidade da cobrança da taxa de publicidade dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, no valor de R$ 162.459,68 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), por meio da inscrição em dívida ativa (CDA 52044/2017), objeto de execução fiscal (nº 5000027-27.2019.8.08.0035), bem como de protesto extrajudicial.

Alega a inexistência auto de infração ou processo administrativo tributário prévio, o que enseja a nulidade da CDA, bem como afirma que a mera identificação da empresa nos veículos utilizados para realização de serviços não se caracteriza como publicidade, na forma do art. 147, inciso VII da Lei nº 5.406/2013.

O douto magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido de reconhecimento da nulidade da CDA 52044/2017, cujos trechos destaco:

[...]
a simples colocação de adesivos nos veículos utilizados, que se prestam apenas para identificação de sua frota, tal como consta das fotografias de fls. 115, 145 verso e 146, acostadas pelo próprio Município Requerido, não configura fato gerador tributário para cobrança de taxa de publicidade, devendo ser declarada a nulidade da CDA em execução
[...] (destaquei).

De plano ressalto que a controvérsia foi instaurada para análise da interpretação dos artigos 134, 136, 145 e 147, da Lei Municipal nº 5.406/13, que instituiu o Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas no Município de Vila Velha:

Art.134. A instalação,
exploração e/ou utilização de veículos ou engenhos publicitários que se exponham ao público em geral, em imóvel público ou particular, nos logradouros públicos, nos bens e lugares de uso e acesso comum, depende de autorização da Municipalidade
, sujeitando, quando for o caso, os contribuintes responsáveis ao pagamento da taxa respectiva.

Art. 136.
Nenhuma exibição de publicidade poderá ser feita sem a prévia autorização do órgão competente.

Art. 145. Para efeito desta Lei,
são considerados peças de publicidade quaisquer veículos ou engenhos publicitários com finalidade de divulga
r estabelecimentos, profissionais, produtos, serviços, ideias, marcas, pessoas ou coisas e/ou outras informações que de interesse da sociedade, classificando-se em:

I- Peça Indicativa: aquela instalada onde a atividade é exercida, desde que contenha apenas o nome do estabelecimento ou do profissional, a marca ou o logotipo, a atividade principal e/ou registro profissional, o endereço e/ou telefones;

II- Peça Promocional - aquela que promove estabelecimentos, empresas, profissionais, produtos, serviços, marcas, pessoas, ideias ou coisas;

III- Peça Institucional - aquela que transmite informação e mensagem de orientação do poder público, tais como: campanhas de saúde pública, atividades da área ambiental e eventos esportivos e culturais;

IV- Peça Mista - Aquela que transmite mais de um dos tipos anteriormente definidos.

No intuito de afirmar a nulidade da CDA, sustenta que a própria legislação do Município de Vila Velha, em seu art. 147, exclui a identificação dos veículos utilizados para a realização de seus serviços das peças de publicidade:

Art. 147. Para fins desta Lei
não são considerados peças de publicidade:

[...]
V
II - a identificação da empresa nos veículos e equipamentos utilizados para a realização de seus serviços
;

A jurisprudência desse egrégio TJES respalda o pedido do autor, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE PUBLICIDADE. EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS EM POSTOS DE GASOLINA. SIMPLES IDENTIFICAÇÃO SEM CARÁTER PUBLICITÁRIO. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Município de Vila Velha, por meio do Código Tributário Municipal (Lei nº 3.375/97), dispõe acerca da cobrança de taxa em razão do exercício regular do poder de polícia para a fiscalização da publicidade nas vias e logradouros públicos da Municipalidade, bem como, nos lugares de acesso ao público. II. A Lei Municipal n. 5.406/2013, que instituiu o Código de Controle de Posturas e Atividades Urbanas no Município de Vila Velha previu que a cobrança seria devida na hipótese de instalação, exploração e/ou utilização de veículos ou engenhos publicitários. III.
A mera identificação dos produtos da empresa em estabelecimentos comerciais de posto de gasolina sem caráter publicitário não configura fato gerador tributário para cobrança de taxa de publicidade, devendo ser declarada a nulidade do auto de infração.
IV. O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, dispôs sobre a forma de atualização dos juros de mora e da correção monetária aos débitos de responsabilidade da Fazenda Pública, refletindo na necessidade de observância da Taxa Selic na condenação imposta a partir de sua vigência em 09/12/2021, persistindo a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ no período anterior. V. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar que os débitos tributários sejam devidamente corrigidos pelo índice IPCA-E até 09/12/2021, a partir de quando deverá incidir a Taxa Selic. (TJES, Classe: Apelação nº 0031639-05.2018.8.08.0035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 30/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO CLARA E PRECISA DO FATO. NECESSIDADE. TAXA DE PUBLICIDADE APARENTEMENTE INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1 – A descrição clara e precisa do fato que motivou a lavratura do Auto de Infração é fundamental para que o contribuinte possa exercer plenamente o direito de defesa. 2 -
A situação descrita nos autos (colocação de logomarca em telefones públicos aparentemente de propriedade da própria pessoa jurídica) muito se assemelha à colocação de adesivos nos carros de propriedade de empresa, hipótese que esta egrégia Câmara já considerou insuficiente para dar ensejo à cobrança da Taxa de Publicidade
(Apelação n.º 0351600792873). 3 - Recurso provido. (TJES, processo nº 5000999-68.2020.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 03/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
TAXA DE PUBLICIDADE. FIXAÇÃO DO NOME DA EMPRESA NOS VEÍCULOS SEM CARÁTER PUBLICITÁRIO. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Município de Vila Velha, por meio do Código Tributário Municipal (Lei nº 3.375/97) previu a cobrança de taxa em razão do exercício regular do poder de polícia para a fiscalização da publicidade nas vias e logradouros públicos da Municipalidade, bem como, nos lugares de acesso ao público (art. 218). II. A Lei Municipal n. 5.406/2013, que instituiu o Código de Controle de Posturas e Atividades Urbanas no Município de vila Velha previu que a cobrança seria devida na hipótese de instalação, exploração e/ou utilização de veículos ou engenhos publicitários. III.
A mera identificação dos veículos da empresa com a inserção de adesivos sem caráter publicitário não configura fato gerador tributário para cobrança de taxa de publicidade, devendo ser declarada a nulidade do auto de infração.
IV. Inversão dos ônus sucumbenciais. Na hipótese de provimento do recurso não cabe majoração de honorários advocatícios (REsp 1634027/PR). V. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 035140406907, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - TAXA DE PUBLICIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA – FIXAÇÃO DO NOME DA EMPRESA EM VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE – COBRANÇA DE TAXA - ISENÇÃO ESTABELECIDA PELO PRÓPRIO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - PODER DE POLÍCIA EXTRAPOLADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS PELO AGRAVADO RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal autoriza, em seu artigo 145, inciso II, a cobrança de taxa em razão do exercício regular do poder de polícia, pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição 2.
O Município de Vila Velha valendo-se de sua competência constitucional em matéria tributária, instituiu, com a edição da Lei Municipal nº 3.375/97, o Código Tributário Municipal, estabeleceu, em seu artigo 218, a cobrança de taxa em razão do exercício regular do poder de polícia para a fiscalização da publicidade nas vias e logradouros públicos da Municipalidade, bem como, nos lugares de acesso ao público, em observância aos termos dos arts. 246, 247, 248 e 253, todos do referido Diploma Legal. 3. Hipótese em que a empresa, com finalidade única de sua identificação, afixou na dianteira e nas laterais de seus caminhões o nome com o qual se identifica, não materializa fato gerador de incidência da taxa de licença exigível nos casos de utilização de meios de publicidade
. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189000660, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 06/08/2018)

Assim, constata-se que os elementos dos autos são suficientes para conclusão de que a simples colocação de adesivos nos veículos utilizados pela empresa se prestam tão somente para identificação de sua frota e não configura fato gerador tributário para cobrança de taxa de publicidade, razão pela qual mantenho a sentença que declarou a nulidade da CDA em execução.

Pelo exposto,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença proferida,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença proferida

Acompanho o voto de relatoria.